Tribunal: TJDFT
Processo: 0736680-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0736680-97.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 241649996 e declaratórios rejeitados ao id. 245167970 dos autos originários n. 0711533-76.2019.8.07.0001) que indeferiu o pedido do terceiro interessado, aqui agravante, de partição nos honorários de sucumbência ou o arbitramento da verba em seu favor mediante critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fundamentou o juízo singular: A ação de prestação de contas, de caráter dúplice, compõe-se de duas fases distintas. A primeira fase limita-se a verificar a obrigatoriedade ou não de o réu prestar as contas, enquanto a segunda fase se ocupa da apuração de quem é devedor e do valor do débito. Quanto a essa última fase a “natureza jurídica mista: é executória do direito às contas, posto que vai culminar de qualquer maneira na sua concreta prestação, mas é também cognitiva, porquanto acaba gerando uma outra sentença que definirá o quantum debeatur e que, por isso, permitirá a propositura de ação de execução” (MACHADO, Antônio Cláudio Costa, 2010, pág. 1259). Cumpre esclarecer, por oportuno, que esta segunda fase do procedimento de prestação de contas é marcada por intensa dialeticidade, já que a parte que exigiu a prestação de contas pode contestar as contas ofertadas e apresentar outras que entenda melhores. Se houver essa contestação, o deslinde da controvérsia pode depender de conhecimento especializado de perito contábil. Tal previsão consta dos art. 550, §6o, do Código de Processo Civil. No caso em análise, a atuação da banca peticionante (L.A. CASTRO ADVOGADOS) limitou-se à primeira fase da ação de exigir contas, de menor complexidade, mediante a apresentação de contestação pelo BANCO BRADESCO. Contudo, a peça de defesa não foi acatada, razão pela qual foi proferida determinação judicial de prestar contas (ID. 39577266). Já os novos patronos (ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS &amp; SATO advogados) atuaram desde o início da segunda fase, de elevada dialeticidade, até a sua conclusão, logrando êxito em obter sentença declaratória de inexistência de créditos da parte MINELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (ID. 145344317), tendo patrocinado a causa inclusive em segunda instância (ID. 236275504). Não por outro motivo a sentença de ID. 145344317 arbitrou honorários apenas na segunda fase de prestação de contas, sendo evidentemente devidos apenas ao escritório advocatício que atuou nessa etapa processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do peticionante L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP. Preclusa a presente decisão, proceda-se à baixa do terceiro na autuação. O agravante alega que a decisão atacada não reflete adequadamente o escopo e a extensão dos serviços advocatícios por ele prestados, os quais não se limitaram à apresentação da contestação. Sustenta ter também interposto agravo de instrumento contra decisão que determinou a prestação de contas, o que demonstra sua participação efetiva e qualificada na primeira fase do feito, de forma a justificar a percepção proporcional da verba honorária de sucumbência. Acrescenta que a própria sentença, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, não fez qualquer ressalva quanto à destinação exclusiva dessa verba aos patronos que atuaram na segunda fase do processo. Entende que a referência ao valor da causa como base de cálculo indica que o trabalho desenvolvido em ambas as fases foi considerado, atraindo a aplicação do disposto no art. 85, § 2o, IV, do CPC. Argumenta que a exclusão do agravante da partilha da verba honorária representa violação ao disposto no art. 24, § 3o-A, da Lei no 8.906/94, o qual assegura aos advogados a percepção proporcional de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, ainda que haja posterior revogação de poderes. Aponta que o indeferimento de seu pleito constitui enriquecimento indevido da parte agravada, que apenas atuou na fase final do processo. Defende que a remuneração de todos os profissionais que atuaram sucessivamente no feito é devida e deve observar o critério da proporcionalidade, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.222.194/BA). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o levantamento de valores por ventura penhorados e, ao final, a reforma da decisão atacada. Preparo recolhido em dobro (id. 75806067 e 75805348). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, e no art. 996, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Cabe ao novo advogado a legitimidade para negociar, anuir e cobrar os honorários de sucumbência, sem violação ao direito do advogado destituído, conforme previsão no art. 24, § 3o-A, da Lei n. 8.906/94, incluído pela Lei n. 14.365/2022, ou seja, “os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos”. Nesse sentido, há muito decidiu o STJ: PROCESSO CIVIL. PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA. ADVOGADO QUE ASSUME PROCESSO EM TRÂMITE. LEGITIMIDADE. ANTIGO PATRONO. INTERVENÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. Precedentes. 2. Inexiste óbice a que o advogado o qual assume processo em trâmite venha a negociar e cobrar os honorários sucumbenciais, sendo dispensável a intervenção do antigo patrono da parte, cujos poderes foram revogados no decorrer da ação, cabendo a este pleitear seus direitos diretamente do seu ex-cliente, mediante ação autônoma. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.093.648/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2011, DJe de 1/2/2012.) Por isso, a legitimidade e o interesse processual do advogado destituído limitam-se à propositura de ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 4. "[A]penas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008, dentre outros. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.790.469/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, é vedado ao advogado, cujo mandato foi revogado ou substabelecido sem reserva de poderes, executar honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da execução relacionados ao objeto principal da demanda. Nesses casos, os honorários contratuais e eventual indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado devem ser pleiteados por meio de ação autônoma. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.172.803/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) Embora a agravante tenha representado o réu na primeira fase da ação de exigir contas, com a apresentação de peças de defesa (id. 36463555, 36463674, 39117304 e 42109912 na origem), os honorários advocatícios da primeira fase foram fixados em favor do patrono da parte autora, conforme o AGI 0715324-56.2019.8.07.0000 (id. 46313327). De toda sorte, a alegação de que o recebimento parcial dos honorários é direito do advogado destituído não basta para requerer nos próprios autos da ação primitiva. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator